Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-03.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712979-03.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. APELADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA APELANTE: LCJ 03 SPORTS ASSESSORIA EIRELI D E S P A C H O Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por LCJ 03 SPORTS ASSESSORIA EIRELI em face de SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TECNISA S.A. buscando a adjudicação do imóvel de matrícula 40491 no 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestar sobre eventual nulidade do negócio jurídico (venda a non domino) firmado entre a SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA e LCJ 03 SPORTS ASSESSORIA EIRELI. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 31 de julho de 2023 16:36:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador